Tribunal: TJMT
Processo: 1010986-81.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
GABINETE DA DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
HABEAS CORPUS N. 1010986-81.2021.8.11.0000
IMPETRANTES: LUANA PRICILA BICUDO RINALDI e THIAGO DOS ANJOS ARAUJO
IMPETRADO: EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM/MT - DR. ALEXANDRE MEINBERG CEROY
PACIENTE: ALFREDO VIEIRA DE ARAÚJO
Vistos em plantão, às 10h41.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado pelos advogados LUANA PRICILA BICUDO RINALDI e THIAGO DOS ANJOS ARAUJO em favor de ALFREDO VIEIRA DE ARAÚJO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Joaquim/MT, Dr. Alexandre Meinberg Ceroy.
Os impetrantes aduzem que a mencionada autoridade coatora decretou a prisão temporária do paciente nos autos da Representação Criminal de no 1000275-87.2021.8.11.0106.
Ressaltam que o paciente supostamente praticou o crime de tentativa de homicídio (art. 121 c/c art. 14, II, ambos do CP), fato este ocorrido no dia 15 de junho de 2021, próximo a cidade de Campinápolis/MT.
Asseveram que “no dia 17 de junho, no Município de Novo São Joaquim, onde o paciente presta serviços para a prefeitura, o mesmo acabou sendo detido para apurações e prestação de depoimento, porém como sofre de hipertensão, acabou passando mal e foi levado ao Hospital Municipal de Novo São Joaquim, onde ficou algemado durante toda a noite junto a cama hospitalar” (sic).
Acrescentam que “no dia seguinte (18 de junho), a polícia realizou a liberação do paciente (pág. 2, do Relatório Policial), sendo que o mesmo após realizar alguns outros exames, recebeu alta do hospital e seus familiares decidiram trazê-lo para sua casa na cidade de Rondonópolis/MT, para continuar se recuperando (medicamentos em anexo)” (sic).
Ressaltam que “quando o paciente deixou a cidade de Novo São Joaquim, não existia contra ele nenhum mandado de prisão em aberto, sendo que este só tomou conhecimento da representação criminal no dia 18 de junho (sábado)” (sic).
Destacam que “o paciente jamais tenha “fugido” e/ou se evadido do local, bem como jamais tentou atrapalhar as investigações policiais e/ou não quis colaborar, vez que o mesmo estava internado em unidade hospitalar e recebeu alta do hospital e também liberação por parte da polícia, NÃO HAVENDO PARA TANTO QUALQUER MOTIVO QUE SE JUSTIFIQUE A PRISÃO TEMPORÁRIA DO PACIENTE, ARBITRÁRIA E ILEGAL É A DECRETAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA” (sic).
Entendem que “o paciente encontra-se com o seu direito de ir e vir ameaçado, sendo que se comparecer a delegacia para prestar depoimento, acabará preso em decorrência de ato ilegal da autoridade coatora” (sic).
Sustentam que autoridade acoimada de coatora violou o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, pois não apresentou, ao decretar a prisão temporária do paciente, fundamentação concreta acerca da necessidade da medida segregatícia de liberdade; consignando, outrossim, que na hipótese não restaram configurados os requisitos autorizadores da prisão temporária elencados no art. 1o, inc. I, da Lei n. 7.960/89.
Registram que “a liberdade do Paciente em nada prejudica o andamento das investigações, muito pelo contrário, o mesmo possui residência fixa na cidade de Rondonópolis (Avenida Bahia, no 1265, Bairro Vila Operária, CEP: 78.720-585), bem como está prestando serviços para a Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim, podendo ser encontrado a qualquer momento para os devidos esclarecimentos” (sic).
Frisam que “o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, não registrando envolvimento em qualquer outro processo, bem como possui residência fixa, sempre foi honesto, possuindo boa conduta social” (sic).
Forte nas razões acima consignadas, argumentando a presença dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora, bem como alegando que o paciente comparecerá voluntariamente perante a autoridade policial para prestar todos os esclarecimentos, assim que cessada a ameaça a sua liberdade, requerem “seja DEFERIDA A MEDIDA LIMINAR para revogar a prisão temporária decretada” (sic).
É o que merece registro.
Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência dos requisitos, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
E tais afirmações têm pertinência, porquanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que há indícios suficientes de autoria e a materialidade do crime está devidamente demonstrada nos autos.
Dá análise própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, no caso em análise, o Juízo singular fundamentou o decreto temporário de 30 (trinta) dias (Id. 91661952) nos termos da Lei n° 7.960, de 21 de dezembro de 1989. Verbis:
“Art. 1° Caberá prisão temporária:
I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;
II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade;
III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes:
a) Homicídio doloso (art. 121, caput, e seus §2°)
[...]”.
No que diz respeito aos indícios de autoria, têm-se os relatos da testemunha Fernando Roque dos Santos, produtor rural da região onde ocorreu o crime (Id. 91661954 - fls. 19/21), que afirmou que estava passando próximo ao local dos fatos, instante em que visualizou um veículo saindo do local, tratando-se de um VW/SPACEFOX (PLACAS: NJC-2111; COR PRATA; ANO 2007/2008).
E, posteriormente, o referido veículo foi localizado, o qual estava com 04 ocupantes, dentre eles o paciente Alfredo Vieira de Araújo, o qual confirmou que conhecia a vítima.
Apurou-se ainda que Alfredo Vieira de Araújo é ex-cunhado da vítima e que ambos tinham uma empresa que realizava serviços para a Prefeitura Municipal.
Consigne-se que se trata de crime grave e com as implicações da Lei dos Crimes Hediondos de no 8.072/1990. Demais disso, a materialidade e gravidade do crime vem estampada nos autos da representação da prisão temporária, onde ficou consignado que:
“(...) cuida-se de crime grave, cometido com extrema violência contra a vítima, a qual teria sido atingida por golpes de uma marreta, causando-lhe lesões corporais, não consumando o homicídio exclusivamente por circunstâncias alheias a vontade do agente (...) (Manifestação do MP favorável à decretação da temporária - Id. 91661954 - fls. 11/13) (sem destaques no original).
“(...) Conforme apurações, a vítima foi encontrada em uma estrada vicinal na P.A Santa Idelfonso. Ela estava em decúbito ventral, com sangramento na região da cabeça, sendo que os sinais no solo sugeriam que ele havia sido removido do meio da estrada vicinal para dentro do terreno. A vítima apresentava sinais vitais, contudo não conseguia verbalizar, bem como não portava nenhuma documentação pessoal que possibilitasse sua identificação (...)” (representação formulada pelo Delegado de Polícia - Id. 91661954 - fls. 30/32).
De outro canto, há de se deixar registrado que o paciente, mesmo tendo conhecimento que estava sendo investigado pela prática de um crime doloso contra a vida, decidiu sair do distrito da culpa sem qualquer comunicação às autoridades competentes, bem como não há nos autos comprovantes que satisfaçam a alegação de que se deslocou para Rondonópolis/MT para tratamento de saúde, sobretudo porque segundo relatam os impetrantes, ele exerce trabalho lícito no Município de São Joaquim e agora apresenta endereço de “residência fixa na cidade de Rondonópolis (Avenida Bahia, no 1265, Bairro Vila Operária, CEP: 78.720-585)” (sic).
Com isso, há indicativos de que o paciente poderá atrapalhar o curso das investigações, buscando evadir-se do distrito da culpa, o que dificultaria o bom andamento das investigações ainda necessárias, bem como a eventual aplicação da Lei Penal.
Ademais, destaque-se que, ao contrário do que alegam os impetrantes, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte).
Por fim, a concessão da liminar exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as assertórias supramencionadas se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual o exame dos argumentos sustentados na prefacial serão melhor analisados após as informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, pela câmara competente.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à autoridade indigitada coatora.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Com o retorno do expediente normal, determino a remessa deste feito ao Departamento Judiciário Auxiliar – DEJAUX, a fim de que seja distribuído, na forma regimental.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de junho de 2021.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora Plantonista